Tribunal: CARF
Processo: 13370.721559/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13370.721559/2020-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
TRANSAÇÃO
Recorrente
MULTITAL FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que essa se pronuncie,
confirmando ou não, o suposto pedido de transação controlado no DDA no 13031309744202376.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 101-
010.082, proferido, em 16 de junho de 2021, pela 8a Turma da DRJ01 que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 153/155) apresentada por
MULTITAL FOMENTO COMERCIAL LTDA ("Contribuinte") em face do Despacho
Decisório SRRF10/ECREC3 no 850, de 31/08/2020, que não reconheceu o direito
creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2015 e não homologou a
compensação pleiteada no PER/DCOMP no 42623.98443.031115.1.3.02-4089.
Relata o despacho decisório que foram encontradas inconsistências entre o valor do
saldo negativo pleiteado em PERDCOMP para o 3o trimestre do ano-calendário 2015
(R$ 70.000,00) e o declarado em ECF (imposto a pagar no valor de R$47.791,09), razão
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13370.721559/2020-62
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13370.721559/2020-62

pela qual foi intimada a Contribuinte a esclarecer a divergência, mediante retificação da
ECF ou apresentação de PER/DCOMP retificador, sem que houvesse resposta.
Apurou a autoridade fiscal que o saldo negativo de IRPJ informado na PER/DCOMP
estaria amparado em IRRF que teria sido retido por fontes pagadoras (código de receita
1708). Contudo, não foi localizada na DIRF nenhuma declaração das fontes pagadoras
relacionadas na declaração de compensação sobre o imposto de renda retido, tendo sido
localizada apenas retenção na fonte sob o código 3426 (IRRF APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA, EXCETO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO)
no valor de R$395,42 e no código 5944 no valor de R$28,00.
Constatou-se também que na ECF, regime de tributação lucro real trimestral, foi
apurado lucro real no valor de R$216.134,02 e IRPJ a pagar de R$47.791,09 para o
terceiro trimestre de 2016. E, no ativo circulante não consta contabilização de tributos a
recuperar relativos a eventual saldo negativo de IRPJ ou IRRF (somente há o registro da
conta contábil 1.01.02.03.40 – Outros Impostos e Contribuições a Recuperar, cujos
saldos inicial e final nos quatro trimestres de 2015 permaneceu praticamente o mesmo –
R$ 2.597,98).
Enfim, no PER/DCOMP encaminhado, a Contribuinte pleiteou o aproveitamento de
pretenso saldo negativo do terceiro trimestre de 2016, para extinguir o IRPJ apurado no
mesmo terceiro trimestre de 2016, no valor principal de R$47.791,09, precisamente o
valor de IRPJ informado na ECF e confessado em DCTF.
Despacho da unidade preparadora (e-fl. 162) informa que a Contribuinte tomou ciência
do despacho decisório em 20/10/2020, e que foi apresentada manifestação de
inconformidade por via postal com postagem em 19/11/2020.
Pugna pela tempestividade da impugnação. No mérito, manifesta-se conforme
transcrição:
“I. DOS FATOS E DO DIREITO.
Trata-se de DCOMP transmitida por meio do programa PER/DCOMP através do
protocolo n° 42623.98443.031115.1.3.02-4089, em que postula-se saldo negativo
de IRPJ no 3o trimestre do ano-calendário de 2015, no montante de R$
70.000,00.
No entanto, através da análise, a DRF não reconheceu o pedido por inexistência
do crédito e não homologou a compensação efetuada.
Ocorre que, em respeito a legislação vigente que trata da matéria de
compensação, a Impugnante acredita ter apurado crédito próprio, conforme
disciplina o art. 41 da IN n° 1717 e efetuou a compensação de débitos próprios
com a utilização do sistema PER/DCOMP.
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
Assim como o art. 74 da Lei 9.430 autoriza o contribuinte que apurar crédito,
compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de
compensar tributos semelhantes.
Para o 3° trimestre do ano-calendário de 2015 verifica-se que existe retenção
indevida ou a maior, e esse quadro de retenção na fonte, por si só é a
comprovação da composição do crédito pleiteado pela empresa.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13370.721559/2020-62

Em decorrência disso, foi elaborado DCOMP com o valor indevidamente retido,
na tentativa de compensar com os tributos devidos pela empresa.
Porém, houve erro no preenchimento na DIPJ, onde os valores do saldo negativo
da CSLL, não foram devidamente lançados.
No tocante a análise do nobre auditor fiscal, quando ao exame do crédito
pleiteado, melhor seria retirar a possibilidade do crédito a maior ou indevido, já
que toda vez que apurar uma retenção a maior, a mesma será usada para
aumentar o valor do faturamento.
Assim, seguindo essa metodologia, não existe crédito indevido ou a maior.
Outrossim, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do
indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos
feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n° 10.833 de 2003,
configura hipótese de pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito
passivo o direito à restituição da importância indevidamente retida, com
fundamento no art. 165, I do CTN.
O sujeito passivo a que se refere este artigo, de acordo com o art. 121, parágrafo
único do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa
obrigada a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador
é apenas indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de
tributos.
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que
suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos
da Administração Tributária, a exemplo o Parecer Normativo CST n° 313, de 06
de maio de 1971.
A par disso, o Fisco desde há muito tempo admite, por analogia com o art. 166
do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha
postular a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do
tributo, o que se há, usualmente, mediante a exibição de comprovante de
reembolso da quantia retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior do tributo administrado pela RFB” pleiteie a
restituição do indébito estão disciplinados no art. 8° da IN RFB 1717.
No caso em comento, frisa-se que a Manifestante é detentora do tributo que foi
retido a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela empresa que
realizou a retenção.
A restituição ou compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é
preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação
do indébito na apuração anula do IRPJ ou da CSLL, não cabendo ao nobre
auditor dar interpretação extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a
obrigação tributária.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13370.721559/2020-62

Cabe a fonte pagadora então manifestar-se e fazer valer os preceitos da IN 1717,
retificando a DIRF apresentada, bem como, a restituição do valor pago a maior,
desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade.
No pedido, requer pela improcedência do indeferimento do pedido de
compensação, e que seja acolhida a manifestação de inconformidade, para se
exigir da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, tendo
em vista que houve retenção na fonte pagadora e não ocorreu o recolhimento,
acarretando para a fonte pagadora, a aplicação de penalidades pelo
descumprimento do dever legal.”
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ01 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO. DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO PARA
QUITAR DÉBITO TRIBUTÁRIO DO MESMO FATO GERADOR.
Constitui-se pedido impossível o reconhecimento e aproveitamento de direito creditório
de saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2015 para extinguir débito
tributário de IRPJ apurado precisamente no 3o trimestre de 2015, ou seja, o mesmo fato
gerador.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. OFERECIMENTO DAS
RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Súmula CARF no 80.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“I. DOS FATOS E DO DIREITO.
Trata-se de DCOMP transmitida por meio do programa PERD/COMP através do
protocolo n° 42623.98443.031115.1.3.02-4089, em que postula-se saldo negativo de
IRPJ no 3o trimestre do no-calendário de 2015, no montante de R$ 70.000,00.
No entanto, através da análise, a DRF não reconheceu o pedido por inexistência do
crédito e não homologou a compensação efetuada.
Ocorre que, em respeito a legislação vigente que trata da matéria de compensação, a
Recorrente acredita ter apurado crédito próprio, conforme disciplina o art. 41 da IN n°
1717 e efetuou a compensação de débitos próprios com a utilização do sistema
PERD/COMP.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13370.721559/2020-62

Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
Assim como o art. 74 da Lei 9.430 autoriza o contribuinte que apurar crédito,
compensar com qualquer tributo que lhe seja devido, sem a obrigatoriedade de
compensar tributos semelhantes.
Para o 3° trimestre do ano-calendário de 2015 verifica-se que existe retenção indevida
ou a maior, e esse quadro de retenção na fonte, por si só é a comprovação da
composição do crédito pleiteado pela empresa.
Em decorrência disso, foi elaborado DCOMP com o valor indevidamente retido, na
tentativa de compensar com os tributos devidos pela empresa.
Porém, houve erro no preenchimento na DIPJ, onde os valores do saldo negativo da
CSLL, não foram devidamente lançados.
No tocante a análise do nobre auditor fiscal, quando ao exame do crédito pleiteado,
melhor seria retirar a possibilidade do crédito a maior ou indevido, já que toda vez que
apurar uma retenção a maior, a mesma será usada para aumentar o valor do faturamento.
Assim, seguindo essa metodologia, não existe crédito indevido ou a maior.
Outrossim, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a fonte
pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário, observada a disciplina própria.
Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei n° 10.833 de 2003, configura hipótese de
pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição
da importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, I do CTN.
O sujeito passivo a que se refere este artigo, de acordo com o art. 121, parágrafo único
do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na situação
descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a satisfazer a
obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta, a exemplo
da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo o Parecer Normativo CST n° 313, de 06 de maio
de 1971.
A par disso, o Fisco desde há muito tempo admite, por analogia com o art. 166 do CTN,
que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição
do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se há, usualmente,
mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao beneficiário do
pagamento ou crédito.
Atualmente, os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu retenção
indevida ou a maior do tributo administrado pela RFB” pleiteie a restituição do indébito
estão disciplinados no art. 8° da IN RFB 1717.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13370.721559/2020-62

No caso em comento, frisa-se que a recorrente é detentora do tributo que foi retido a
maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela empresa que realizou a
retenção.
A restituição ou compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anula do IRPJ ou da CSLL, não cabendo ao nobre auditor dar interpretação
extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação tributária.
Cabe a fonte pagadora então manifestar-se e fazer valer os preceitos da IN 1717,
retificando a DIRF apresentada, bem como, a restituição do valor pago a maior, desde
que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade.
II. DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito de compensação, requer que seja acolhida a presente defesa, devendo ser
exigido da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, tendo em
vista que houve a retenção pela fonte pagadora e não ocorreu o recolhimento,
acarretando para a fonte pagadora, a aplicação de penalidades pelo descumprimento do
dever legal já mencionados acima.”
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela Recorrente relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2015 e não
homologou a compensação pleiteada no PER/DCOMP no 42623.98443.031115.1.3.02-4089.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no13031181083202316.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13370.721559/2020-62

Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem
para que essa se pronuncie, confirmando ou não, o suposto pedido de transação controlado no
DDA no 13031181083202316.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 192
DF CARF MF
Original